Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. USUÁRIO COMPRADOR DA DROGA MENOR DE IDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. SEMI-IMPUTABILIDADE. SISTEMA VICARIANTE. OPÇÃO DO MAGISTRADO. REDUÇÃO DA PENA OU APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação dos apelantes deve ser mantida.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Concorrendo duas causas de aumento, é permitido o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base na primeira fase, mantendo-se a outra como autêntica causa especial de aumento da terceira fase.
4. A comprovação de que os usuários, compradores de crack, eram dois adolescentes, um com 14 (catorze) anos de idade e outro com 16 (dezesseis) anos de idade, à época dos fatos, atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, pouco importando se eles aparentavam ser, ou não, adolescentes ou se os réus conheciam tal fato.
5. Para determinar se a droga se destinava somente ao consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). No particular, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, razão pela qual o pleito absolutório deve ser afastado.
6. O sistema adotado pelo Código Penal (vicariante) impõe como opção do magistrado a redução das penas (art. 26, parágrafo único, do CP) ou a substituição por medida de segurança (art. 98 do CP), quando constatada a semi-imputabilidade do réu.
7. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de substância de alto poder viciante não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for pequena.
8. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.